Tribunal: TJDFT
Processo: 0731988-94.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-12-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0731988-94.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: AKIHIKO OKADA, ZILDA FUJIE TOYOSHIMA, PHILIPE KIICHI ALVES OKADA, HELIO SHINOBU OKADA, ELLEN TOYOSHIMA OKADA, CLAUDIA DE FATIMA FAUSTINO OKADA AGRAVADO: BANCO DO BRASIL D E C I S Ã O Por meio do presente recurso, Hélio Shinobu Okada e outros postulam a reforma da respeitável decisão do MM. Juízo da 1a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça formulado por Hélio Shinobu Okada, Cláudia de Fátima Faustino e Phillipe Kiichi Alves Okada. Em suas razões, relatam que foram demandados em processo de execução, fundado em Cédula de Crédito Bancário firmado pela devedora principal, a empresa Brascestas Comercial de Alimentos Ltda., na qual figuram os executados, ora agravantes, como avalistas. Declaram que no curso da demanda, sobreveio a falência da empresa devedora principal, juntamente com as demais empresas avalistas, conforme noticiado em sentença, o que diminuiu drasticamente os recursos recebidos. Alegam que não possuem renda superior a três salários-mínimos. Apontam que nos autos é possível verificar que não foram encontrados valores na pesquisa BACENJUD, não há imóveis além dos que são bens de família, ou do próprio imóvel que se pretende avaliar. Reiteram que a documentação apresentada é capaz de comprovar a hipossuficiência requerida. Colacionam jurisprudência do STJ em sentido favorável à sua tese. Afirmam que o ponto crucial que consubstanciou o pedido foi a possibilidade de garantir o mínimo existencial para que assim possam se reerguer no âmbito de trabalho e subsidiar o sustento da família. Requerem a suspensão da decisão agravada para que não seja exigido o pagamento dos honorários periciais, até o julgamento do presente Agravo. No mérito, pedem o provimento do recurso. É o relato do necessário. Seguem os fundamentos e a decisão. Nesta fase do procedimento do agravo, a atividade do Relator há de limitar-se à apreciação dos requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo pretendido, quais sejam: a) a probabilidade de provimento do recurso e b) o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação. Não se cuida, agora, de tecer quaisquer considerações sobre o mérito do recurso em si –isto é, sobre o acerto ou o erro da decisão resistida – nem, muito menos, sobre o mérito da causa. Prima facie, em análise feita em sede de summaria cognitio, e com relação ao receio de dano irreparável, é fácil supor os prejuízos que adviriam aos agravantes, pois a decisão agravada é capaz de gerar lesão de difícil reparação. Quanto ao outro requisito apontado acima, saliente-se que, à primeira vista, se vislumbra efetiva relevância nas razões expendidas na peça de recurso. O benefício da gratuidade de justiça está normatizado entre os arts. 98 e 102, todos do CPC, que preveem o direito à assistência judiciária gratuita àqueles que não sejam capazes de demandar em juízo sem que isso comprometa seu sustento ou de sua família. O § 2o do art. 99 do CPC estabelece que “o juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos”. Além disso, o § 3o do referido artigo confere presunção de veracidade à alegação de insuficiência deduzida por pessoa natural, como no presente caso. Com base no entendimento do artigo supracitado e de acordo com o ordenamento jurídico, conclui-se que, para usufruir de benefício da justiça gratuita, mister a comprovação da condição de hipossuficiência. No presente caso, consta nos autos que o agravante Hélio Shinobu Okada teve rendimentos tributáveis em 2020 no total de R$ 25.068,00 (vinte e cinco mil e sessenta e oito reais), conforme processo de referência ID no 101507189, Cláudia de Fátima Faustino possui renda bruta mensal de R$ 2.639,50 (dois mil e seiscentos e trinta e nove reais e cinquenta centavos) –processo referência ID no 101507175. Quanto a Phillipe Kiichi Alves Okada, este recebeu em Junho de 2021 uma remuneração de R$ 1.502,68 (mil e quinhentos e dois reais e sessenta e oito centavos) – processo referência ID no 101507178. Desse modo, os documentos colacionados são suficientes, em um primeiro momento, para demonstrar a condição financeira dos agravantes, de modo a corroborar a presunção de hipossuficiência declarada. Diante do exposto, e por não haver nos autos elementos capazes de justificar o indeferimento da gratuidade pleiteada, defiro o efeito suspensivo postulado. Comunique-se ao ilustrado juízo singular. Intime-se a parte agravada para contrarrazões. Publique-se. Brasília, DF, 30 de novembro de 2021 20:16:02. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator